Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726214-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO YAMAUTI FREIRE AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO YAMAUTI FREIRE, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de anulação de negócios jurídicos combinada com reparação de danos materiais e morais no 0733784-88.2019.8.07.0001 (ID 49321047). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguinte termos: “O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Compulsando os autos, verifico que o autor celebrou contrato de empréstimo, consistente na Cédula de Crédito Bancário no 62-6147639/19, com o Banco Daycoval (ID 48961185) e o instrumento particular de “portabilidade de pagamento” com primeira requerida, por meio do qual esta se obrigou a pagar as parcelas assumidas pelo autor referentes à mencionada cédula de crédito (ID 48961179). Da análise dos extratos bancários juntados aos autos, observo que desde setembro a primeira requerida não cumpre com a sua obrigação contratual, não fazendo os depósitos na conta do requerente, conforme ID 49175692, embora o autor tenha se desincumbido daquela que lhe cabia, efetuando o depósito do montante do empréstimo em benefício da requerida (ID 48961191). De outro giro, as reportagens juntadas aos autos pelo autor noticiam que a primeira requerida valia de sua personalidade jurídica para praticar crimes de estelionatos, contra a ordem econômica e contra as relações de consumo (ID 48961194, ID 48961196 e ID 48961198). Assim, na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental inicial, é possível concluir que a versão apresentada pela parte autora é provável no que tange à ausência de cumprimento contratual por parte da primeira requerida e à inexistência de patrimônio para saldar a dívida, eis que, a princípio, trata-se de quadrilha, que atuava à margem da lei, sendo o autor vítima de fraude. Contudo, não verifico a mesma probabilidade do direito no que tange ao pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, relativos Cédula de Crédito Bancário no 62-6147639/19. Isto porque se trata de contrato independente àquele celebrado com a primeira requerida, não podendo ser imputada qualquer ilicitude à segunda requerida. A segunda requerida não manteve qualquer contato, não entabulou qualquer negócio jurídico com a primeira requerida, tendo o autor, diante de proposta vantajosa, assumido o risco de contratar novo empréstimo consignado para, de posse de tal valor, negociar com primeira requerida. Finalmente, o provável perigo de dano ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. In casu, o quesito está presente porque a primeira requerida lesou diversos clientes e a demora na resolução da lide pode frustrar a satisfação do crédito eventualmente devido ao autor, haja vista as notícias de que se trata de quadrilha, cujo objetivo era angariar recursos no mercado de consumo por meio da prática de crimes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para solicitar ao juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ a reserva do valor de R$ 150.612,16 (cento e cinquenta mil, seiscentos e doze reais e dezesseis centavos) da quantia sequestrada nos autos do processo n. 0249954-62.2019.8.19.0001 para garantir eventual cumprimento de sentença nestes autos.” (49321047 - Pág. 1/2). Nesta instância recursal, o Agravante/Autor reitera o pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento do empréstimo realizado no Banco Daycoval S/A na forma da Cédula de Crédito Bancário no 62-6147639/19. Em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o Agravante/Autor defende a verossimilhança de suas alegações, ressaltando a existência de contrato firmado com a Fênix Assistência Pessoal Eireli e provas da ocorrência de golpe financeiro, cuja investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro teria apurado o envolvimento da empresa Fênix e de seu representante legal, Gabriel Almeida Piquet de Oliveira, em atividade criminosa que consistiria em captar servidores públicos para realizar empréstimos consignados para aplicação do valor em investimentos fictícios. A título de perigo da demora, o Agravante/Autor alega prejuízo irreparável em razão do desfalque patrimonial decorrente dos descontos realizados em folha de pagamento. A fim de fortalecer sua tese, o Agravante/Autor sustenta que somente teria contraído o empréstimo no Banco Daycoval S/A em razão das circunstâncias criadas pelo preposto da empresa Fênix Assistência Pessoal Eireli que haveria fomentado a convicção de que ele estaria firmando uma contratação com finalidade legítima. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Segundo a narrativa do Agravante/Autor, em abril de 2019 teria sido contatado por uma consultora da empresa Fênix que, noticiando a existência de margem consignável, sugeriu a possibilidade de um contrato de parceria rentável. A transação consistiria em um empréstimo que o Agravante teria que fazer em uma instituição financeira para em seguida repassar o valor recebido para a empresa Fênix, que lhe renderia uma bonificação de 10% do valor total do empréstimo da seguinte forma: A empresa Fênix "se comprometeria a pagar o valor das parcelas assumidas pelo agravante, depositando-as em sua conta bancária até o dia 1o de cada mês, juntamente com a bonificação, além de se comprometer, ainda, a quitar o contrato de empréstimo realizado junto ao segundo agravado no prazo máximo de 12 (doze) meses" (ID 12962518 - Pág. 6). De acordo com o Agravante/Autor, a representante da Fênix se responsabilizaria por avaliar diretamente com os bancos qual ofereceria a melhor margem, sendo indicado o Banco Daycoval S/A. Nesse contexto, o Agravante teria firmado com a Fênix Assistência Pessoal Eireli o Contrato de Parceria Rentável 2019.SIAPE.07. No 151 e com o Banco Daycoval S/A a Cédula de Crédito Bancário no 62-6147639/19, por meio da qual assumiu o pagamento de 96 prestações no valor de R$ 1.464,71 pelo recebimento de R$ 66.547,48. Ora, extrai-se da narrativa que dois contratos foram firmados, um com a Fênix Assistência Pessoal Eireli e outro com o Banco Daycoval S/A. Na análise perfunctória que cabe no contexto liminar, não se pode imputar, em princípio, qualquer ilicitude no contrato firmado pelo Agravante com o Banco Daycoval S/A. Segundo a narrativa recursal, o valor do contrato firmado com o banco teria sido recebido e repassado à Fênix que cumpriu o compromisso firmado com o Agravante nos meses de abril a agosto de 2019, realizado depósitos conforme o Contrato de Parceria Rentável 2019.SIAPE.07. No 151. Assim, neste momento processual, ao visualizar dois contratos distintos e independentes, não me afigura nítida a probabilidade do direito no que tange ao pedido de suspensão dos descontos em sua folha de pagamento. Ao que tudo indica, o Agravante/Autor, diante de proposta vantajosa, assumiu o risco de contratar o empréstimo consignado para entregar os valores à empresa Fênix na intenção de auferir os lucros prometidos. Não se pode inferir de plano que a empresa Fênix tenha agido em conluio com o banco no qual o Agravante realizou o empréstimo, tema, aliás, que exige análise minuciosa. Nesse passo, não se verificam presentes todos os requisitos a permitir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator